Tribunal: STJ
Processo: 5073392-68.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979816 - GO(2025/0245062-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO SEQUEIRA CORREIA
ADVOGADOS
: HUGO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA CURADO - GO031614
JORDANNA ANDRESSA DOS SANTOS ATAIDE - GO042960
EMBARGADO
: VIRGINIA LUIZA DE SOUZA
ADVOGADA
: ROBERTA CAROLINNI BARROS FERREIRA - GO030119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADEOU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. Ação de cobrança.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: bef03e7a-f693-4e27-b4f3-6f7978aaa8b9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979816 - GO(2025/0245062-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO SEQUEIRA CORREIA
ADVOGADOS
: HUGO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA CURADO - GO031614
JORDANNA ANDRESSA DOS SANTOS ATAIDE - GO042960
EMBARGADO
: VIRGINIA LUIZA DE SOUZA
ADVOGADA
: ROBERTA CAROLINNI BARROS FERREIRA - GO030119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADEOU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. Ação de cobrança.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO
SEQUEIRA CORREIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR.
VÍCIO NÃO SUPRIDO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de cobrança.
2. A juntada de procuração com data posterior à interposição do recurso não supre
o vício de representação processual nesta Corte Superior. Incidência da
Súmula 115/STJ.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 496)

Documento eletrônico VDA54106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:25
Código de Controle do Documento: 42623379-4ef4-4134-92e4-ea776b2e18fa

Em suas razões, defende a parte embargante aponta a ocorrência de
omissão acerca da fundamentação legal para se exigir procuração com data
anterior à interposição de recurso, a fim de reconhecer a regularidade processual.
Ressalta a ocorrência de violação ao princípio que veda a decisão
surpresa, porquanto a decisão que reconhece a irregularidade na representação
não foi precedida de intimação para suprimento do vício.
Requer, ainda, que esta Corte se manifeste sobre a violação dos arts. 5o,
II, XXXV, LIV, LV, 22, I, e 133 da Constituição Federal, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022 CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Suposta omissão acerca do fundamento legal para se exigir procuração
com data anterior à interposição do recurso especial.
Na hipótese, o reconhecimento da irregularidade na representação
decorre da juntada de procuração com data posterior à interposição do recurso
especial, o que ensejou o não conhecimento do recurso pelo respectivo advogado,
nos termos do
§ 2o, I, do CPC.
art. 76,
Além do fundamento legal, consta expressamente como fundamento de
reforço no acórdão embargado a existência de precedente desta Corte Especial no
mesmo sentido, conforme se verifica da seguinte passagem:

Ressalta-se que, no recente julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
em
a Corte Especial manteve o entendimento
AREsp 2.506.209/SP,
5/11/2025,
consolidado neste STJ no sentido de que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em
data anterior à da interposição do recurso.
Além disso, importa destacar que, no mesmo julgamento, estabeleceu-
se que “apenas excepcionalmente é permitido ao advogado postular em juízo sem o
correspondente instrumento de mandato, devendo a situação ser devidamente
justificada nos autos nas hipóteses expressamente indicadas na lei processual civil
[art. 104 do CPC] para evitar perecimento de direitos (preclusão, prescrição ou
decadência, ou para praticar ato considerado urgente)”.
Documento eletrônico VDA54106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:25
Código de Controle do Documento: 42623379-4ef4-4134-92e4-ea776b2e18fa

Assim, “nestas hipóteses, o advogado deve explicar nos autos porque
praticou o ato sem a contemporânea procuração, indicando a ocorrência
excepcional de situação de preclusão, decadência ou prescrição, ou para a prática
de ato considerado urgente”, (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.506.209/SP,
Corte Especial, julgado em
, o que, contudo, não se verifica no particular.
5/11/2025)
Com efeito, verifica-se que a outorga de poderes ao representante
processual remonta a
(e-STJ fl. 443), não retroagindo à data da
29/7/2025
propositura do agravo em recurso especial, em
(e-STJ fls. 404-415),
27/6/2025
conforme a jurisprudência desta Corte acima mencionada.
Desse modo, não tendo sido apresentada a cadeia completa de
procuração
substabelecimento nos autos, o agravo
e/ou
em recurso especial não
deve ser conhecido, tal como se concluiu na decisão agravada. (e-STJ fl. 498)
(grifo acrescido)

Nesse contexto, existente fundamentação expressa acerca do
provimento adotado, afasta-se omissão ou obscuridade a respeito e, por
consequência, a alegada violação do
do CPC.
art. 1022

- Suposta omissão acerca do princípio que veda a decisão surpresa
Na hipótese, verifica-se que o reconhecimento da irregularidade na
representação foi precedido da intimação da embargante para o suprimento do
vício, ônus em relação ao qual não se desincumbiu. A propósito:

[...]
Com efeito, verifica-se que a outorga de poderes ao representante
processual remonta a
(e-STJ fl. 443), não retroagindo à data da
29/7/2025
propositura do agravo em recurso especial, em
(e-STJ fls. 404-415),
27/6/2025
conforme a jurisprudência desta Corte acima mencionada.
Desse modo, não tendo sido apresentada a cadeia completa de
procuração
substabelecimento nos autos, o agravo em recurso especial não
e/ou
deve ser conhecido, tal como se concluiu na decisão agravada.

Além disso, afasta-se a alegação de erro procedimental, com a violação
do princípio que veda a decisão surpresa, porquanto a parte embargante foi
previamente intimada a regularizar a representação processual, não se
desincumbindo do ônus, o que ensejou o não conhecimento do recurso.
Em verdade, a parte embargante visa, com o presente recurso
integrativo, rever o mérito do que decidido no acórdão embargado; o que é
incompatível com a via eleita, recurso de fundamentação vinculada.

-Suposta omissão acerca da violação a dispositivos constitucionais
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: "Não se admite
apreciação, nesta instância excepcional, de matéria constitucional, ainda que seja
Documento eletrônico VDA54106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:25
Código de Controle do Documento: 42623379-4ef4-4134-92e4-ea776b2e18fa

a título de prequestionamento objetivando a interposição de recurso
extraordinário." (
Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.223.829/PB,
16/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.
Nesse mesmo sentido:
Terceira Turma, julgado
AREsp n. 3.066.330/RS,
em
DJEN de
Terceira Turma,
24/11/2025,
27/11/2025;AREsp n. 3.027.753/PE,
julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025.
Nesse contexto, vedada a análise por esta Corte sobre o mérito da
violação a dispositivo constitucional, em sede de recurso especial, os embargos de
declaração não devem ser conhecidos quanto ao ponto, manifesto o não
cabimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE e REJEITO os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54106663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:25
Código de Controle do Documento: 42623379-4ef4-4134-92e4-ea776b2e18fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.979.816 / GO
Número Registro: 2025/0245062-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
507339268 50733926820218090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO SEQUEIRA CORREIA
ADVOGADOS : HUGO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA CURADO - GO031614
JORDANNA ANDRESSA DOS SANTOS ATAIDE - GO042960
AGRAVADO
: VIRGINIA LUIZA DE SOUZA
ADVOGADA
: ROBERTA CAROLINNI BARROS FERREIRA - GO030119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ANTONIO SEQUEIRA CORREIA
ADVOGADOS
: HUGO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA CURADO - GO031614
JORDANNA ANDRESSA DOS SANTOS ATAIDE - GO042960
EMBARGADO : VIRGINIA LUIZA DE SOUZA
ADVOGADA
: ROBERTA CAROLINNI BARROS FERREIRA - GO030119
Documento eletrônico VDA55294366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 351d4dfe-04d0-4147-a2e5-6293557623e7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 351d4dfe-04d0-4147-a2e5-6293557623e7